Tribunal: TJES
Processo: 5000342-71.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-71.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ITAMAR PEREIRA e outros
RECORRIDO: Relojoaria Reves e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

Indefiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/ré, diante da ausência de comprovação de sua hipossuficiência.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. NÃO CUMPRIMENTO CONTRATUAL. PERDA DO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, MAJORAÇÃO. INTEMPESTIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: “Narra o autor que procurou a requerida a fim de consertar um relógio de parede, marca jungles, no valor aproximado de R$10.000,00, deixando o produto junto à ré no ano de 2019. Após um período de tempo, entrou, por diversas vezes, em contato com o estabelecimento para checar o progresso, sempre recebendo a resposta de que o conserto ainda não havia se iniciado. Na última tentativa de contato, foi informado de que o relógio não estava mais em posse da loja em razão do desaparecimento do relógio, em seguida o requerente abriu boletim de ocorrência para denunciar o ocorrido e posteriormente a esta ação, visto que o relógio é uma importante relíquia de família, que seu bisavô trouxe da Itália. Razão pela qual entrou em juízo buscando: A) Danos materiais no valor de R$10.000,00 e B) Danos morais no valor de R$15.000,00”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: A) R$4.000,00 em danos materiais e B) R$2.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, ambas as partes pugnam pela reforma da sentença. Já em contrarrazões, a parte autora pugna pela improcedência do recurso inominado.

4.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Em suma, pleiteia a parte autora pela majoração das condenações impostas à requerida. Em análise aos autos, não é satisfatória as provas juntadas acerca dos danos materiais, de forma que deveriam ter sido juntadas informações específicas acerca do relógio perdido, neste ponto entendo que não se torna possível a majoração uma vez que a parte não cumpriu com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, Inciso I). No entanto, perceptível no caso a necessidade de majoração dos danos morais uma vez que o objeto dos autos faz referência à uma relíquia de família, o que presume grande valor emocional, além da falha no serviço causado pela desídia da requerida em realizar o serviço contratado e na conseguinte perda do objeto, nesse ponto, não obstante o porte da requerida, a condenação exarada pelo juízo de piso não cumpre com sua função dúplice, pedagógica e indenizatória, de forma que merece reforma.

5.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO CONHECIDO
. Destaca-se dos autos que o recurso interposto pela parte requerente veio desacompanhado do recolhimento das custas recursais, havendo tão somente o pedido simples de assistência judiciária gratuita, ausente portanto a comprovação de sua incapacidade financeira em desacordo com a Súmula 481 do STJ. Ademais, devidamente intimada eletronicamente da necessidade de comprovação, Id. n.º 8545978 e 8597066, a parte deixou o prazo passar “In Albis”, não cumprindo com o prazo de 48 horas. Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação dos requisitos para o deferimento da AJG e/ou pagamento tempestivo do preparo. Importante mencionar, ainda, que conforme explícito na Lei 9.099/95, em seu art. 42, §1º:
"
o
preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".

ENUNCIADO Nº 18
– ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO.

6.

Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar e pagar tempestivamente o preparo, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso.
Diante de tais considerações,
RECURSO NÃO CONHECIDO

por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de juntada tempestiva do preparo.

7. Da conclusão.
SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$5.000,00
. No restante sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa. Sem custas e honorários à parte autora visto a ausência de sucumbência.

É como voto.

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

Indefiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/ré, diante da ausência de comprovação de sua hipossuficiência.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. NÃO CUMPRIMENTO CONTRATUAL. PERDA DO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, MAJORAÇÃO. INTEMPESTIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: “Narra o autor que procurou a requerida a fim de consertar um relógio de parede, marca jungles, no valor aproximado de R$10.000,00, deixando o produto junto à ré no ano de 2019. Após um período de tempo, entrou, por diversas vezes, em contato com o estabelecimento para checar o progresso, sempre recebendo a resposta de que o conserto ainda não havia se iniciado. Na última tentativa de contato, foi informado de que o relógio não estava mais em posse da loja em razão do desaparecimento do relógio, em seguida o requerente abriu boletim de ocorrência para denunciar o ocorrido e posteriormente a esta ação, visto que o relógio é uma importante relíquia de família, que seu bisavô trouxe da Itália. Razão pela qual entrou em juízo buscando: A) Danos materiais no valor de R$10.000,00 e B) Danos morais no valor de R$15.000,00”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: A) R$4.000,00 em danos materiais e B) R$2.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, ambas as partes pugnam pela reforma da sentença. Já em contrarrazões, a parte autora pugna pela improcedência do recurso inominado.

4.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Em suma, pleiteia a parte autora pela majoração das condenações impostas à requerida. Em análise aos autos, não é satisfatória as provas juntadas acerca dos danos materiais, de forma que deveriam ter sido juntadas informações específicas acerca do relógio perdido, neste ponto entendo que não se torna possível a majoração uma vez que a parte não cumpriu com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, Inciso I). No entanto, perceptível no caso a necessidade de majoração dos danos morais uma vez que o objeto dos autos faz referência à uma relíquia de família, o que presume grande valor emocional, além da falha no serviço causado pela desídia da requerida em realizar o serviço contratado e na conseguinte perda do objeto, nesse ponto, não obstante o porte da requerida, a condenação exarada pelo juízo de piso não cumpre com sua função dúplice, pedagógica e indenizatória, de forma que merece reforma.

5.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO CONHECIDO
. Destaca-se dos autos que o recurso interposto pela parte requerente veio desacompanhado do recolhimento das custas recursais, havendo tão somente o pedido simples de assistência judiciária gratuita, ausente portanto a comprovação de sua incapacidade financeira em desacordo com a Súmula 481 do STJ. Ademais, devidamente intimada eletronicamente da necessidade de comprovação, Id. n.º 8545978 e 8597066, a parte deixou o prazo passar “
In Albis
”, não cumprindo com o prazo de 48 horas. Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação dos requisitos para o deferimento da AJG e/ou pagamento tempestivo do preparo. Importante mencionar, ainda, que conforme explícito na Lei 9.099/95, em seu art. 42, §1º:
"
o
preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".

ENUNCIADO Nº 18
– ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO.

6.

Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar e pagar tempestivamente o preparo, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso.
Diante de tais considerações,
RECURSO NÃO CONHECIDO

por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de juntada tempestiva do preparo.

7. Da conclusão.
SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$5.000,00
. No restante sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa. Sem custas e honorários à parte autora visto a ausência de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)